Tribunal: TJSP
Processo: 1000653-59.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento de matrícula por ausência de comprovação do cumprimento da exigência prevista no Decreto Estadual no 49.602/05 – Benesse do Sistema de Pontuação aos candidatos oriundos de escolas públicas – Erro no preenchimento do formulário – Ausência de má-fé - Erro escusável que não possui o condão de afastar o direito invocado –

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento de matrícula por ausência de comprovação do cumprimento da exigência prevista no Decreto Estadual no 49.602/05 – Benesse do Sistema de Pontuação aos candidatos oriundos de escolas públicas – Erro no preenchimento do formulário – Ausência de má-fé - Erro escusável que não possui o condão de afastar o direito invocado – Impetrante classificado dentro do número de vagas independentemente da utilização do Sistema de Pontuação Acrescida - Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Apelação e Reexame Necessário desprovidos.